Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740050-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DALVA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para possibilitar a baixa do gravame no RENAJUD de forma que o Banco possa consolidar sua propriedade plena sobre o bem. Ora, uma vez apreendido e bem, e diante ausência de quitação pelo devedor das parcelas em atraso, a permanência desnecessária de um gravame que dificulte ou impossibilite a comercialização do veículo é contraria a Lei específica aplicável. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022